Tribunal: TJDFT
Processo: 0731989-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO FIXADA NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida no âmbito de impugnação de crédito, que determinou a retificação do Quadro Geral de Credores da massa falida para incluir créditos decorrentes de sentença judicial. A controvérsia origina-se de sentença transitada em julgado na Ação de Rescisão Contratual de Promessa de Compra e Venda cuja execução resultou na expedição de Certidão de Habilitação de Crédito.

II. QUESTÓES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a impugnação de crédito apresentada seria intempestiva, em razão do prazo estipulado no art. 8o da Lei no 11.101/2005; avaliar a possibilidade de substituição dos índices de correção monetária e juros de mora fixados em sentença transitada em julgado pela taxa Selic; e determinar se a divisão dos honorários sucumbenciais e data de início dos juros pode ser modificada em desacordo com o que foi fixado no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não deve ser conhecido em relação a alegação de intempestividade da impugnação de crédito, pois não houve recurso, caracterizando a preclusão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impede a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora definidos em sentença transitada em julgado pela taxa Selic.
5. A sentença de conhecimento determinou que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso e que os juros de mora, fixados em 1% ao mês a partir da citação. Estes parâmetros foram confirmados em acórdão e não podem ser alterados na fase de habilitação de crédito.
6. A ação de conhecimento determinou a divisão proporcional de honorários sucumbenciais em 2/3 e 1/3 para as partes, sendo inviável a alteração do percentual já definido ao apresentar as planilhas de cálculos.
7. A tentativa de modificar os parâmetros definidos no título judicial, seja em relação à correção monetária e juros de mora, seja quanto aos honorários sucumbenciais, contraria os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, previstos no art. 507 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, para determinar que sejam observados os parâmetros de correção monetária, juros de mora, inclusive a data de seu início (citação) e fração de honorários já definidos na sentença de conhecimento.

Tese de julgamento:
1. O recurso não deve ser conhecido em relação a alegação de intempestividade da impugnação de crédito, tendo em vista a preclusão.
2. É vedada a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora definidos em sentença judicial transitada em julgado, para aplicação da taxa Selic, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A modificação da proporção dos honorários sucumbenciais e data de início dos juros estabelecidos em título judicial transitado em julgado é inadmissível, em respeito à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 8o e 10, § 5o; CPC/2015, arts. 507 e 508; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.914.152/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.947/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024;
STJ, AgInt no REsp n. 1.778.376/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a T., j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023;
TJDFT, Acórdão n. 1735335, 07117291020238070000, Rel. João Egmont, 2a T. Cível, j. 26.07.2023, DJE 09.08.2023;
TJDFT, Acórdão n. 1775043, 07322645720238070000, Rel. João Egmont, 2a T. Cível, j. 18.10.2023, DJE 30.10.2023;
TJDFT, Acórdão n. 1710522, 07048456220238070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a T. Cível, j. 31.05.2023, DJE 15.06.2023.